Tribunal: TCU
Processo: 015.142/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8746/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após comunicação do teor desta deliberação ao representante, ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. a1. Processo TC- Processo 015.142/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.